Tribunal: STF
Processo: HC 104523
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-11-23
Data de publicação: 2010-11-23

Ementa:
Agravo regimental em habeas corpus. 2. No presente recurso, a defesa requer a reforma da decisão agravada, reiterando os seguintes argumentos: a) falta de falta de fundamentação da prisão preventiva; e b) demora no julgamento da ação penal na origem e do HC n. 112.161/CE, de relatoria do Ministro Jorge Mussi, do Superior Tribunal de Justiça (STJ). 3. Recurso que não ataca o fundamento da decisão agravada. Aplicação do art. 317, § 1º, do RISTF. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.